Tribunal: TJMT
Processo: 1002318-83.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002318-83.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis (APELANTE), GERALDINA JUSTINA DE MORAES - CPF: 230.010.461-04 (APELANTE), MARIA ABADIAS ALVES DE MORAES - CPF: 667.066.291-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IVANI ALVES DE REZENDE (APELADO), DELSON ALVES DE MORAES - CPF: 701.610.301-30 (APELADO), GERALDINA JUSTINA DE MORAES - CPF: 230.010.461-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DELSON ALVES DE MORAES - CPF: 701.610.301-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ABADIAS ALVES DE MORAES - CPF: 667.066.291-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANI ALVES DE REZENDE - CPF: 531.933.691-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBICO EM FAVOR DE IDOSA EM FACE DOS FILHOS – CONTROVÉRSIA QUE CINGE-SE AO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA – VERBA REDUZIDA PARA 20% DO SALÁRIO MÍNIMO EM OBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A pensão alimentícia deve ser fixada de forma a atender o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade. Ou seja, é necessário que a pessoa obrigada a prestar alimentos possa fornecê-los sem privação do necessário ao seu sustento e, neste caso, a Apelante/Alimentante é aposentada, idosa e comprovou que percebe mensalmente o valor de 01 (um) salário mínimo, motivo pelo qual o valor fixado pelo Julgador singular (30% do salário mínimo) se mostra excessivo e é reduzido para 20% (vinte por cento) do salário mínimo.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.o 1002318-83.2019.8.11.0003

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Ivani Alves Rezende
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Alimentos, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
na qualidade de substituto processual de
Geraldina Justina de Moraes
, idosa nascida em 10/05/1930
, em face da Apelante, de Maria Abadias Alves de Moraes e de Delson Alves de Moraes (este último falecido durante o curso do processo).

O Juiz acolheu o pedido e condenou cada filha da Sr.a Geraldina a pagar alimentos no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, cuja quantia, na data da sentença correspondia ao montante de R$ 313,50 (trezentos e treze reais e cinquenta centavos), a ser depositado na conta bancária de titularidade da alimentada, até o dia 10 (dez) de cada mês.

Em suas razões a Apelante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

Em preliminar, requer a declaração de nulidade da sentença, sob a tese de que houve cerceamento ao seu direito de defesa, diante do julgamento antecipado da lide.

Afirma que o Julgador singular não se atentou quanto ao fato controverso de que não detém condições de arcar com os alimentos no percentual pleiteado.

Assevera que têm o direito de produzir provas para convencer o Julgador sobre a existência de fato modificativo/extintivo do direito da autora e que, na hipótese, tal garantia não lhe foi assegurada, pois foi surpreendida com a prolação da sentença.

No mérito, ressalta ter ciência da necessidade da genitora e do seu dever de prestar-lhe alimentos; todavia, assevera que não detém condições de pagar o percentual fixado pelo Juiz, porque também é idosa, tem 69 (sessenta e nove) anos e sua renda é composta de apenas 01 (um) salário mínimo advindo de auxílio assistencial do INSS.

Informa que desde antes da propositura da demanda contribuía com o valor mensal de R$ 120,00 (cento e vinte reais), e que durante o trâmite do processo manteve o pagamento da verba.

Ressalta que é casada, mas que atualmente seu benefício constitui a única fonte de renda do núcleo familiar, já que o benefício social de seu cônjuge, que também tem 69 (sessenta e nove) anos, fora interrompido.

Alega que se não bastasse a situação econômica acima retratada, grande parte da sua renda é destinada para aquisição de medicamentos, pois está acometida com diabetes, hipertireoidismo, nefrolitíase, hipertensão arterial e arritmia cardíaca.

Assim, reitera que não ter condições de contribuir com o percentual fixado pelo Julgador
a quo
, sem prejuízo da sua própria mantença e alega que tal quantia afronta ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

A Apelante ainda aduz que a Recorrida também percebe auxílio beneficiário no valor de 01 (um) salário mínimo e que não há provas de que necessita da verba na proporção fixada pelo Julgador singular.

Sob tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sua obrigação alimentar seja reduzida ao valor correspondente a 11,48% (onze vírgula quarenta e oito por cento) do salário mínimo, na época da interposição do recurso, R$ 120,00 (cento e vinte reais).

Contrarrazões no Id. 49692135, em que o Ministério Público requesta o desprovimento do Apelo e a manutenção da sentença.

Conforme se observa do Id. 51303466, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC depara tentativa de conciliação e mediação; todavia, a audiência ficou prejudicada por ausência da Apelante e terceiros interessados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Recorrente suscita cerceamento do seu direito de defesa, sob a tese de que foi surpreendida com a sentença.

Afirma que tem direito de produzir provas do alegado; contudo, tal direito foi tolhido, quando do julgamento antecipado da lide.

Inobstante às razões expostas pela Apelante, tenho que o julgamento do processo, depois de apresentada a contestação, neste caso, não constitui cerceamento de defesa, posto que a Recorrente deveria ter juntado prova do alegado com a contestação.

Com efeito, a tese de que atualmente seu benefício constitui de única fonte de renda do núcleo familiar, já que o benefício social de seu cônjuge, que também tem 69 (sessenta e nove) anos, fora interrompido, poderia e deveria ter sido comprovada com a peça de defesa, momento oportuno para a juntada de prova documental.

Aliás, esta é a ordem emanada do artigo 434, do CPC, ao dispor que
“incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar as suas alegações.”

No mesmo sentido, trago à liça precedente do Tribunal de Justiça de Goiás,
verbis
:

[...] Não procede o pedido de produção de prova documental após a contestação, quando a prova pleiteada seja perfeitamente passível de apresentação nos autos, na primeira oportunidade de manifestação dos réus/apelantes. [...].
(TJ-GO – RAC n.o 02551281720158090051, Relator: ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 26/11/2018, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/11/2018).

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Dos autos ressai que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
na qualidade de substituto processual da Sr.a Geraldina Justina de Moraes
, atualmente com 90 (noventa) anos, ajuizou Ação de Alimentos em face dos filhos da idosa – Sr.a
s
Maria Abadias Alves de Moraes e Ivani Alves de Rezende (Apelante), e Sr. Delson Alves de Moraes.

Na petição inicial, o
Parquet
relatou que, por meio de informação prestada por outro filho da S.a Geraldina, Sr.
Nelson Rodrigues de Souza
, tomou conhecimento de que ele e os demais seis irmãos haviam participado de audiência familiar no Conselho Municipal de Rondonópolis-MT, a fim de que fosse realizado acordo sobre os cuidados com a mãe.

Consoante a declaração do Sr. Nelson, naquela audiência ficou acordado que seria realizado um rodízio de moradia, de modo que a cada 30 (trinta) dias, a genitora ficaria na companhia e na residência dos filhos Valdir, Nelson, Leontino e Irany, pois as filhas Ivani, aqui Apelante, e Maria Abadias se recusaram a participar do revezamento e o filho Delson morava sozinho e não tinha condições de abrigar a mãe na sua casa, pois sua moradia se restringia em um cômodo.

Também, segundo a declaração do Sr. Nelson, o rodízio foi necessário porque, depois de um desentendimento com a filha Maria Abadias, a Sr.a Geraldina tentou tirar a própria vida.

De acordo com a inaugural da demanda, depois de atender ao Sr. Nelson, a fim de evitar a judicialização da contenda, o Ministério Público instaurou Procedimento Administrativo (SIMO n.o 013348-010/2018), onde foi realizada audiência extrajudicial para a divisão das responsabilidades dos filhos, em especial no que tange aos alimentos, pois foi afirmado que a genitora gosta do revezamento.

Ressaltou que durante a audiência, o
Parquet
convidou os três filhos que não integram o rodízio para comporem acordo quanto à assistência material em favor da genitora; todavia, se recusaram em fornecer auxilio financeiro à própria mãe.

Assim, promoveu a Ação, para compelir os 03 (três) filhos demandados a prestarem auxílio material necessário à genitora, pois não participam do revezamento de acolhimento da idosa em suas respectivas residências.

O Julgador fixou alimentos provisórios, ficando cada um dos 03 (três) filhos demandados responsáveis pelo pagamento de 30% (trinta por cento) do valor do salário mínimo vigente que, na época, correspondia a R$ 299,40 (duzentos e noventa e nove reais e quarenta centavos).

Sobreveio a notícia do óbito do demandado Delson Alves de Moraes (Id. 49692107).

Somente a Apelante Ivani Alves de Rezende apresentou contestação.

Na peça de defesa, alegou que não há provas da necessidade do pagamento de pensão à genitora, em especial porque a Sr.a Geraldina é aposentada e possui rendimentos mensais no valor de 01 (um) salário mínimo.

Aduziu que tanto ela quanto seu marido tem idade avançada e a saúde fragilizada.

Relatou que sua renda é composta de apenas 01 (um) salário mínimo, porque o benefício assistencial do seu marido foi suspenso, bem como ressalvou que sua aposentadoria mal é suficiente para suas próprias despesas.

Argumentou que antes da propositura da demanda já estava fornecendo auxílio pecuniário à mãe, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), pois esta é a quantia que consegue pagar sem prejuízo de sua própria mantença.

Assim, requereu que os pedidos fossem parcialmente acolhidos, para fixar a título de alimentos o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais).

Com a peça de defesa, a Recorrente juntou aos autos os comprovantes dos depósitos mensais efetuados na conta bancária da Sr.a Geraldina, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) (Id. 49692188 – até a Pág. 46), bem como relatório e receituários médicos e recibos de despesas mensais.

Na impugnação, diante do óbito do Sr. Delson Alves de Moraes, o Ministério Público requereu o prosseguimento do feito em relação à Sr.a Maria Abadias Alves de Moraes, que não apresentou contestação, e em relação à Apelante, pugnando, por fim, pela rejeição das teses de defesa.

Na sentença, os pedidos foram acolhidos, com a condenação de cada demandada ao pagamento de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente que, na época, correspondia ao valor de R$ 313,50 (trezentos e treze reais e cinquenta centavos).

Em suas razões recursais, a Apelante reitera os fundamentos expostos na contestação.

Assevera que tem ciência da necessidade da genitora e do seu dever de prestar-lhe alimentos; todavia, reitera que não detém condições de pagar o percentual fixado pelo Juiz, porque também é idosa, tem 69 (sessenta e nove) anos, e sua renda é composta de apenas 01 (um) salário mínimo advindo de auxílio assistencial do INSS.

Ressalta que desde antes da propositura da demanda contribuía com o valor mensal de R$ 120,00 (cento e vinte reais), e que durante o trâmite do processo manteve o pagamento da verba.

Insiste na tese de que é casada, mas que atualmente seu benefício constitui de única fonte de renda do núcleo familiar, já que o benefício social de seu cônjuge, que também tem 69 (sessenta e nove) anos, fora interrompido.

Alega que se não bastasse a situação econômica acima retratada, grande parte da sua renda é destinada à aquisição de medicamentos, pois está acometida com diabetes, hipertireoidismo, nefrolitíase, hipertensão arterial e arritmia cardíaca.

Reafirma que não ter condições de contribuir com o percentual fixado pelo Julgador
a quo
, sem prejuízo da sua própria mantença e alega que tal quantia afronta ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

Ainda argumenta que a Recorrida também percebe auxílio beneficiário no valor de 01 (um) salário mínimo e que não há provas de que necessita da verba na proporção fixada pelo Julgador singular.

Sob tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sua obrigação alimentar seja reduzida para 11,48% (onze vírgula quarenta e oito por cento) do salário mínimo, quantia que correspondia a R$ 120,00 (cento e vinte reais).

Pois bem. Sabe-se que a obrigação dos filhos de prestar auxílio aos pais é assegurada pelo artigo 229 da Constituição Federal, ao dispor que
“os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”
.

De igual modo, também é cediço que o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, dispõe que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, o que significa dizer, em outras palavras, que a obrigação alimentar deve ser fixada observando-se o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

Assim, para a fixação da verba alimentar o julgador deve considerar
o conjunto probatório sólido, que revela a situação fática em análise.

Na hipótese, inobstante todas as razões expostas pela Recorrente, o fato é que ela (Apelante) se nega a participar do rodízio e a ter a genitora em sua residência e, se não bastasse, quer pagar apenas a importância de R$ 120,00 (cento e vinte reais), quantia que os irmãos que fazem parte do revezamento não concordam, conforme se extrai do Id. 49690046.

Nota-se que o núcleo familiar é composto de pessoas com baixo rendimento financeiro, os irmãos que participam do rodízio exercem a profissão de serviços gerais, servente e a outra, na época, estava desempregada, de forma que não podem arcar com as despesas da mãe, sem o auxílio das irmãs que se recusam a participar do revezamento.

Ademais, é de ser ressaltado que, nos termos do artigo 3.o, da Lei 10.741/03, também é obrigação
da família
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, alimentação, à dignidade, etc.

Entretanto, é necessário que a pessoa obrigada a prestar alimentos possa fornecê-los sem privação do necessário ao seu sustento e, neste caso, a Apelante é aposentada, idosa e comprovou que percebe mensalmente o valor de 01 (um) salário mínimo, motivo pelo qual tenho que o percentual fixado pelo Julgador singular se mostra excessivo.

Com efeito, não se pode esquecer que
“a lei não quer o perecimento do alimentado, mas também não deseja o sacrifício do alimentante.”
(Washigton de Barros Monteiro, in Doutrinas Essenciais: Famílias e Sucessões. São Paulo: RT. 2011, p. 19).

Nesse contexto, atenta ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, tenho por bem reduzir a verba alimentar de obrigação da Apelante (de 30%) para 20% (vinte por cento) do salário mínimo.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso
, reduzo o percentual da verba alimentar da responsabilidade da Apelante para 20% (vinte por cento) do salário mínimo, mantendo hígidos os demais termos da sentença recorrida.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque o juiz singular deixou de condenar em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021